Tribunal: TJDFT
Processo: 0728480-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728480-11.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDA: ANNA CAROLINE MOURA LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXCESSO DA EXECUÇÃO. COMPROVAÇÃO. ACOLHIMENTO DO PEDIDO. PROCEDÊNCIA TOTAL. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DO EMBARGADO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INVIABILIDADE. VALOR DA CAUSA NÃO IRRISÓRIO. 1. Se a embargante comprovou, por meio de extrato bancário, que foi debitada a quantia de R$ 11.000,00 (onze mil reais) de sua conta corrente para pagamento do mútuo objeto do contrato exequendo e que tal amortização não foi computada pela planilha de cálculos que acompanha a petição inicial da execução, demonstrando, assim, o excesso alegado nos embargos à execução, e se o embargado, por sua vez, não alegou, tampouco comprovou, qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da embargante, correta a sentença que reconheceu o excesso de execução e julgou procedentes os embargos do devedor. 2. Se o pedido formulado nos embargos à execução foi julgado procedente, a consequência inexorável, em razão da aplicação do princípio da sucumbência, é a condenação do embargado ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios. 3. Inviável a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa se o valor da causa, que corresponde ao proveito econômico perseguido pela embargante, não é irrisório. 4. Apelo da embargante provido. Apelo do embargado não provido. O recorrente alega violação ao artigo 422 do Código Civil, sustentando que a manutenção das regras contratuais pactuadas é medida que se impõe quando firmado de acordo com os princípios da boa-fé e probidade. Afirma que não há prova de que as cláusulas foram impostas de maneira unilateral ou que são desfavoráveis à parte recorrida, pois, se contratou, é porque lhe era conveniente e interessante. Afirma que inexiste cobrança de valores abusivos ou excessivos no contrato em discussão. Pede que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808 (ID 20136525). Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 422 do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “a embargante comprovou ter sido debitada em sua conta corrente, para pagamento do mútuo objeto do contrato exequendo, a quantia de R$ 11.000,00 (onze mil reais), na data de 15/05/2018, consoante documento de ID n.o 20136518 - Pág. 1, e que este montante não foi abatido do total cobrado na presente execução, como se observa da planilha de cálculos que acompanha a petição inicial da execução (27713980 - Págs. 1/3). Assim, demonstrou o fato constitutivo de seu direito. Por sua vez, o embargado, por ocasião da impugnação aos embargos à execução, não alegou, tampouco comprovou, qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, deixando de se desincumbir do ônus do art. 373, inciso II, do CPC. Assim, correta a sentença ao reconhecer o excesso de execução e julgar procedente o pedido formulado nos embargos à execução” (ID 22834789). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt nos EDcl no REsp 1416195/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/10/2020). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025